Tribunal: STF
Processo: HC 199763
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.699.185/PE, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 
    De acordo com a denúncia, 
    Na noite do dia 13 de novembro de 2018, por volta de 21h 05 min, CHRISTINE ARBIS VIDAL foi surpreendida por policiais federais no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre - Recife, quando guardava, transportava e trazia consigo, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, 7,066 (sete quilos e sessenta e seis gramas) de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 
    A droga foi encontrada em posse da denunciada, armazenada em embalagens de produtos de limpeza, logo após seu desembarque do voo Azul AD 4488, proveniente do Aeroporto de Guarulhos/SP. 
    Verificou-se, outrossim, que Christine embarcaria em um próximo voo com destino à Lisboa, o voo TAP 014, que deixaria o Recife em 14/11/2018, às 06h00. (Doc. 2, fls. 7-10).
    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Doc. 6, fls. 139-140).
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (Doc. 6, fls. 254-255), e o subsequente Agravo perante o Superior Tribunal de Justiça foi conhecido pelo Ministro Relator para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 7, fls. 36-38). 
    Ainda inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental, não conhecido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7, fl. 57):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. MÉRITO. APELO NOBRE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
    2. O agravo regimental não buscou afastar, concretamente, os fundamentos da decisão agravada, com o desenvolvimento de razões no intuito de demonstrar o prequestionamento da matéria e a impugnação a todos os fundamentos do acórdão da apelação. Trouxe apenas a alegação genérica de que não seriam tais óbices aplicáveis no caso de dosimetria das penas, porque se cuidaria de matéria de ordem pública, apreciável de ofício.
    3. Segundo entendimento desta Corte Superior, "[a] alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade." (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 06/05/2014.)
    4. Não ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo regimental e do recurso especial, inviável a análise das questões de mérito suscitadas no apelo nobre.
    5. Agravo regimental não conhecido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega que estão presentes os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que não há registros de maus antecedentes ou reincidência nos autos. Além disso, a ré é primária e não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, não havendo nos autos prova em sentido contrário. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para aplicar o redutor da pena do § 4º art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3, bem como, com a alteração da pena, requer seja fixado como regime aberto para cumprimento inicial da pena, e avaliada a possibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, o registro de que a paciente foi presa em flagrante quando transportava, no Aeroporto Internacional do Recife/PE, sete quilos e sessenta e seis gramas de cocaína destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada.
    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:
    (…) 
    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV - Ordem denegada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente